Tribunal: TJSP
Processo: 1051581-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000522042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051581-67.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AGNUS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA. - EPP, é apelado BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CRISTINA ZUCCHI (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1051581-67.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO - 31a VARA CÍVEL
APELANTE: AGNUS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA. EPP.
APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
VOTO No 40144
Ação de cobrança. Prestação de serviço de reparo
automotivo. Sentença de improcedência. Inexistência de
sub-rogação ou de cessão de direitos entre a segurada e a
oficina mecânica que aceitou executar serviços de reparo
em valor superior ao autorizado pela seguradora.
Assunção de risco que não legitima a cobrança de
valores
suplantados.
Sentença
mantida.
Apelo
improvido.
1. Apela a autora da r. sentença que julgou
improcedente seu pedido de cobrança de valor que suplantou o
orçamento autorizado pela seguradora ré. Em resumo, apesar de
confirmar a ciência do valor previamente autorizado pela seguradora,
defende que o total de reparos realizado está dentro da média de
mercado, não podendo arcar com prejuízos, visando à procedência da
ação. Recurso tempestivo, preparado e regularmente processado.
Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso será improvido.
Diante da afirmativa da ciência prévia acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
valor autorizado para conserto do veículo sinistrado, a apelante correu o
risco, por conta própria, de não receber a diferença de seu orçamento
executado, superior ao aprovado pela seguradora ré, não sendo, assim,
legítimo seu inconformismo.
Confira-se, a propósito, julgado deste E. TJSP em
caso semelhante ao dos autos:
“Seguro facultativo de veículo - Cobrança - Sub-rogação convencional da
oficina mecânica nos direitos do segurado
Inocorrência - Hipótese do
artigo 347, I, do Código Civil, tendo em vista que a oficina mecânica não
efetuou qualquer pagamento, apenas serviços com a expectativa de que a
seguradora complementasse o valor. - Entendimento de que a oficina
mecânica que realiza os serviços no veículo sinistrado, ciente do fato de que
a seguradora aprovou orçamento em menor valor, assume o risco de
eventual recusa de pagamento das diferenças. Inoponibilidade das cláusulas
do contrato de seguro, tendo em vista que a oficina mecânica é estranha à
relação jurídica travada entre seguradora e segurado. - Sentença mantida
Recurso não provido. (Apelação no 9197256-80.2009.8.26.0000, Rel. Des.
Manoel Justino Bezerra Filho, j. 17.10.2011)
Reforce-se ainda que discussão do contrato de
seguro e do cumprimento de suas cláusulas diz respeito apenas às partes
contratantes, sendo a apelante pessoa estranha a tal relação jurídica.
Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio e o direito de
discutir as cláusulas contratuais é apenas do segurado e não de terceiro
que acaso presta serviços mecânicos ao segurado.
Esclareça-se, por fim, que não se trata de hipótese
de sub-rogação, ausente previsão legal ou convenção entre as partes,
nem de cessão de direitos, pois não poderia a segurada transferir à
oficina apelante o direito de cobrar diferenças de valores não aprovados
pela seguradora apelada, apenas porque a oficina aceitou o risco de
prestar os serviços para cobrá-los posteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Improvido o apelo, majora-se a verba honorária
sucumbencial devida para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, §11o, CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator